Tribunal: TJDFT
Processo: 0757285-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PROVA DA DOENÇA POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao argumento da ausência de interesse de agir e da necessidade de perícia. Sustenta que o caso versa sobre isenção de imposto de renda em função de doença grave, sendo dispensável o prévio requerimento administrativo, assim como laudo médico oficial. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo para justificar a existência de interesse processual nas ações que versam sobre isenção de imposto de renda em função de doença grave. Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. (...)” (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).
IV. Por fim, nos termos da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Portanto, não subsistem elementos, nesta fase processual, que respaldem a tese de necessidade de perícia, uma vez que o laudo médico particular e exames complementares podem ser apresentados durante a instrução e serem suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Sentença que se anula para que o processo tenha regular prosseguimento.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.